Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-57.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CABOS DE TELEFONE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa contra sentença que condenou os réus pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), impondo a um deles a pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e, ao outro, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares; (ii) absolvição por falta de provas; (iii) desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa; (iv) fixação da pena no mínimo legal, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e; vi) manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse dos cabos de telefonia furtados, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada. Preliminar afastada.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição ou desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa.
5. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
6. Apreendidos os objetos de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
7. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão dos bens, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa dos objetos adquiridos, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
8. Havendo mais de uma condenação definitiva por fato anterior ao analisado dentro do período depurador, poderá haver o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena para valoração negativa os antecedentes criminais.
9. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
10. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.
11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a suspensão condicional da pena, quando se tratar de condenado reincidente em crime doloso (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal).
12. Inexistente alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, inviável acolher o pedido de concessão, ao acusado, do direito de recorrer em liberdade.
13. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão.
IV - DISPOSITIVO
14. Apelações criminais conhecidas, preliminar arguida pelo primeiro recorrente rejeitada e, no mérito, não providas.